Tribunal: CARF
Processo: 13603.003498/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.003498/2008-81
ACÓRDÃO
1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. MIGRAÇÃO DO REGIME
DO PDTI PARA O REGIME DA LEI DO BEM. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO
ATO AUTORIZATIVO. NATUREZA CONSTITUTIVA. REQUISITO FORMAL
ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. LIMITE QUANTITATIVO
DO PDTI. MOMENTO DO FATO GERADOR.
A migração do regime do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial, regido pela Lei no 8.661/1993, para o regime da Lei do Bem, Lei
no 11.196/2005, depende da publicação do ato autorizativo do Ministério
da Ciência e Tecnologia no Diário Oficial da União, conforme estabelece o
artigo 15, § 2o do Decreto no 5.798/2006. O ato de publicação possui
natureza constitutiva, não meramente declaratória, constituindo requisito
formal essencial para a produção de efeitos jurídicos da transição entre
regimes de incentivos fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
2
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 451/463,
que, por unanimidade de votos, negou provimento à manifestação de inconformidade.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de restituição de fls. 03/04, no qual a
interessada acima identificada se diz detentora de crédito referente a 20% do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre valores remetidos a beneficiário residente no exterior, a
título de royalties e assistência técnica previstos em contratos de transferência de
tecnologia, no valor original de R$7.851.466,53. O pedido, segundo a interessada, estaria
em conformidade com o inciso V do art. 17 da Lei 11.196/05 e diz respeito a 20% dos
valores do IRRF sobre transferência de tecnologia recolhidos nos meses de abril, maio,
julho, outubro e dezembro de 2007, conforme adiante:

2. Para aproveitar o crédito alegado e se valendo de sentença proferida no
Mandado de Segurança no 0071412-18.2013.4.01.3800, a interessada apresentou as
Declarações de Compensação tratadas nos processos administrativos nos
13603.721564/2015-27,
13603.721569/2015-50,
13603.721742/2015-10,
13603.721836/2015-99 e 13603.722045/2015-86, todos apensados ao presente,
extinguindo débitos no montante de R$14.097.735,98.
3. A Equipe Regional de Crédito Fazendário – Pagamento Indevido ou a Maior e
outros (PGIMPJ) da Delegacia Virtual Especializada da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil na 6a Região Fiscal proferiu o Despacho Decisório no 358/2019, de fls.
271/279, no qual reconheceu parcialmente o crédito, no valor original total de
R$7.318.296,04, e, conseqüentemente, declarou homologadas as compensações tratadas
nos processos administrativos nos 13603.721564/2015-27, 13603.721569/2015-50 e
13603.721742/2015-10, parcialmente homologada a compensação tratada no processo no
13603.721836/2015-99 e não homologada a compensação objeto do processo no
13603.722045/2015-86. Os fundamentos e argumentos expostos no mencionado
Despacho Decisório são os seguintes:
3.1. Que o incentivo fiscal a que se refere o presente pedido encontra-se disposto
na Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, que cuidou de incentivos fiscais para inovação
tecnológica, em substituição aos incentivos concedidos às empresas executoras de
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) veiculados pela Lei no 8.661,
de 2 de junho de 1993;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
3
3.2. Que o inciso V do art. 17 da Lei no 11.196/2005 estabelece que a pessoa
jurídica poderá usufruir do incentivo fiscal de crédito do imposto sobre a renda retido na
fonte incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de
serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
ou registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, no percentual de 20%
(vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008;
3.3. Que a norma regulamentadora da mencionada Lei no 11.196/2005, o Decreto
no 5.798, de 07 de junho de 2006, dispôs que o mencionado crédito do imposto sobre a
renda retido na fonte será restituído em moeda corrente, conforme disposto em ato
normativo do Ministério da Fazenda;
3.4. Que o Ministério da Fazenda editou a Portaria MF no 426, de 30 de agosto de
2011, tratando do assunto e determinando que o pedido para reconhecimento do crédito
deverá ser apresentado ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado com a
informação do número da conta-corrente e agência bancária em que a pessoa jurídica
deseja receber o valor do crédito, e que reconhecido o direito ao crédito, a importância
será paga, por meio de Ordem Bancária (OB) emitida em favor da pessoa jurídica titular do
crédito;
3.5. Que na vigência da Lei no 8.661/1993 o Ministério da Ciência e Tecnologia
aprovou, por meio da Portaria no 429, de 15 de julho de 2002, PDTI de titularidade da
empresa, com prazo de execução e a fruição dos incentivos fiscais iniciando-se na data de
publicação da portaria, que se deu em 19 de julho de 2002, e estendendo pelo período de
sessenta meses, portanto, até 19 de julho de 2007;
3.6. Que o art. 25 da Lei no 11.196/2005 autorizou às empresas que se
encontravam executando PDTI a migrarem para o regime nela previsto. Por sua vez, o
Decreto no 5.798/2006 estabeleceu que os Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial - PDTI e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA, e os
projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela legislação em
vigor na data de publicação da Lei no 11.196/2005, podendo as pessoas jurídicas
executoras de programas e projetos solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a
migração para o regime da Lei no 11.196/2005, devendo, nesta hipótese, apresentar
relatório final de execução do programa ou projeto, e que a migração acarretará a
cessação da fruição dos incentivos fiscais concedidos com base nos programas e projetos
referidos no caput, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração no
Diário Oficial da União;
3.7. Que o contribuinte foi intimado a apresentar o “ato do Ministério da Ciência
e Tecnologia autorizando a migração do PDTI para o regime da Lei no 11.196, de 2005, nos
termos do art. 15, § 2o, do Decreto no 5.798, de 07/06/2006, caso a empresa tenha
solicitado tal migração”, pelo qual respondeu que não ocorreu a publicação da Portaria de
Migração, justificando que o pedido efetuado pela empresa, em função dos trâmites
internos do Ministério da Ciência e Tecnologia, só chegou àquele Órgão em dezembro de
2007, quando já havia se encerrado os efeitos da Portaria que concedeu o PDTI;
3.8. Que o contribuinte apresenta à fls. 105/108 documento com data de
06/06/2007, em que afirma que fruiu dos benefícios indicados na Portaria no 429, de 15
de julho de 2002, até abril de 2007, mas vê-se em posição de estornar os valores dos
benefícios já fruídos no primeiro quadrimestre de 2007, a fim de utilizar-se dos benefícios
da Lei 11.196/2005. Solicita ainda que se reconheça o dia 31 de dezembro de 2006 como
data final de fruição dos benefícios do PDTI, requer a cessação dos efeitos da Portaria no
429, de 15 de julho de 2002, a partir de 31 de dezembro de 2006, e a migração do regime
de PDTI para o regime estabelecido pela Lei 11.196, igualmente com data retroativa a 31
de dezembro;
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
4
3.9. Que como não comprovou a publicação no Diário Oficial da União do ato
autorizativo da migração, conclui-se que até 19 de julho de 2007 a empresa participou do
programa aprovado pela Portaria no 429/2002;
3.10. Que através de pesquisa aos sistemas de controle de créditos da Receita
Federal foram identificados processos por meio dos quais foram restituídos créditos
relacionados aos incentivos fiscais concedidos por meio da Portaria 429/2002, em valor
total de R$10.504.714,13. São relacionados adiante os processos e os valores
deferidos/restituídos a partir dos mesmos:

3.11. Que como a Portaria concedeu créditos de até R$15.000.000,00 e o
montante de R$10.504.714,13 já foi restituído ao contribuinte, resta-lhe o direito de
usufruir R$4.495.285,87, até o final da execução do programa regido pela Lei 8.661/1993
e, a partir de 20 de julho de 2007, poderá usufruir dos incentivos regulados pela Lei no
11.196, de 2005. Assim, a análise do crédito se dará com base na Lei no 8.661/1993 e nos
termos da Portaria no 429/2002 para o período de janeiro a junho/2007 e, na Lei no
11.196/2005, para os demais períodos;
3.12. Que em decorrência da remessa de valores ao exterior no período janeiro a
junho/2007 o contribuinte solicita crédito de R$5.028.456,36 (R$1.071.581,64 +
R$1.252.202,81 + R$2.704.671,91). Como na execução do PDTI com base na Lei no
8.661/1993 foram-lhe concedidos créditos até o limite de R$15.000.000,00 e já lhe foi
restituído o valor de R$10.504.714,13, o seu direito se limita à diferença entre
R$15.000.000,00 e R$10.504.714,13, ou seja, R$4.495.285,87. Assim, do crédito de
R$2.704.671,91, solicitado em decorrência da remessa de valores nos meses abril a
junho/2007, o contribuinte tem direito apenas ao valor de R$ 2.171.501,42. No que diz
respeito aos demais pagamentos, o Despacho Decisório conclui que o interessado faz jus à
restituição pleiteada;
3.13. Que o crédito reconhecido ao sujeito passivo foi confrontado com os
débitos compensados, mostrando-se insuficiente para liquidá-los na integralidade. É feita
a ressalva de que a compensação declarada pelo sujeito passivo está sendo efetivada nos
termos da Sentença de 1o Grau, com correção dos créditos pela taxa Selic até a data das
compensações, observando que a referida sentença pode ser reformada a qualquer
tempo, e que o entendimento da Receita Federal do Brasil é de que o crédito de IRRF em
análise é restituível em moeda corrente e de que, na sua restituição, não são devidos juros
compensatórios com base na Taxa Selic, por se tratar de benefício fiscal e não de
pagamento indevido ou a maior de tributo ou contribuição.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
5
4. Inconformada com o Despacho Decisório do qual tomou ciência em
31/10/2019, a interessada interpôs, em 02/12/2019, a manifestação de inconformidade
de fls. 285/299, na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
4.2. Que a matéria objeto da manifestação de inconformidade não foi submetida
à discussão judicial: A interessada esclarece que optou por formular pedidos de restituição
do crédito de IRRF sobre valores remetidos a beneficiário residente no exterior a título de
royalties e assistência técnica a que tinha direito, a fim de se resguardar de imprevistos,
como um indevido e precipitado reconhecimento da decadência de fazê-lo. Esses pedidos
teriam sido apresentados em formulários "de papel", pois os requerimentos eletrônicos,
para o caso em questão, ainda não estavam disponíveis. Porém, com o passar dos anos
sem a análise dos pleitos, impetrou Mandado de Segurança (distribuído sob o n. 0071412-
18.2013.4.01.3800), para que fosse reconhecido o seu direito líquido e certo de que os
créditos tributários apurados nos termos do art. 17, V, da Lei no 11.196/05 se sujeitassem
ao regramento previsto no art. 74 e seguintes da Lei no 9.430/96. A sentença proferida
naqueles autos concedeu a segurança, "(...) para declarar a sujeição dos créditos
tributários apurados nos termos do art. 17, V, da Lei n. 11.196/05, corrigidos pela SELIC até
a data das compensações, aos arts. 74 e seguintes da Lei n2 9.430/96 (e regulamentações
vigentes) e determinar à Autoridade Coatora que se abstenha, pessoalmente ou por seus
subordinados, de indeferir (não-homologar ou não declarar) os pedidos de compensação,
se o argumento for de que aos citados créditos se aplicaria o disposto no art. 3o, § 4o, do
Decreto n. 5.798/06". Nesse sentido, e fundada na autorização judicial, transmitiu
Declarações de Compensação (DCOMPs) para compensar os créditos de IRRF pago sobre
as remessas de valores ao exterior a título de royalties, de assistência técnica ou científica
e de serviços especializados, previstos em contrato de transferência de tecnologia
averbado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Argumenta que a matéria
objeto de impugnação não foi submetida à apreciação judicial (art. 16, V, do Decreto n.
70.235/72, e que impetrou o Mandado de Segurança n. 0071412-18.2013.4.01.3800 tão
somente para garantir o seu direito líquido e certo de se utilizar do rito da compensação,
previsto no art. 74 da Lei n. 9.430/96, para os créditos em discussão;
4.3. Que a Delegacia Virtual da 6a Região Fiscal, como não poderia deixar de ser,
dando cumprimento à sentença proferida no Mandado de Segurança no 0071412-
18.2013.4.01.3800, reconheceu a aplicabilidade do rito da compensação estipulado no art.
74 da Lei no 9.430/96 e passou a analisar o direito creditório pleiteado. Porém não se
reconheceu o direito creditório requerido em sua integralidade, no entendimento que não
foi apresentado o ato de publicação pelo Ministério da Ciência e Tecnologia autorizando a
migração do PDTI com base na Lei no 8.661/1993 e nos termos da Portaria no 429/2002
para o regime da Lei n° 11.196/2005. Com isso, a fruição dos benefícios do PDTI com base
na Lei no 8.661/1993 permaneceu vigente até 19 de julho de 2007 (cinco anos após a
publicação da Portaria MCT no 429/02), e, somente a partir dessa data, se considerou os
benefícios da Lei do Bem. Ou seja, a RFB passou a examinar o direito ao crédito à luz de
dois regimes: para o período anterior a junho de 2007, a análise foi feita à luz do PDTI e da
Portaria MCT no 429/02; para o período posterior a julho de 2007, o exame foi realizado
com base na Lei do Bem (Lei n. 11.196/05);
4.4. Que protocolizou, junto à Financiadora de Estudos e Projetos— FINEP,
empresa pública vinculada ao MCT responsável pela gestão do PDTI, em 06 de junho de
2007, o requerimento de migração do regime do PDTI para o regime da Lei do Bem, mas o
Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu o pedido a destempo (por problemas internos
do órgão público). Como o MCT recebeu o pedido apenas após o decurso do prazo de
validade do PDTI (previsto na citada Portaria MCT no 429/02), jamais recebeu uma
resposta formal do MCT acerca da sua migração e o ato de migração não foi objeto de
publicação;
4.5. Que entende que sua migração do PDTI para a Lei do Bem ocorreu, ainda que
o MCT não tenha publicado o respectivo ato autorizativo, e atendeu, a modo próprio, as
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
6
exigências do art. 15, § 1o, do Decreto no 5.798/06. Chegou a tal entendimento com base
nos seguintes elementos:
(4.5.i) cumpriu com o requisito exigido no art. 15, § 12, do Decreto no 5.798/06,
apresentando um requerimento de migração para o regime da Lei do Bem, acompanhado
do relatório final de execução do programa/projeto;
(4.5.ii) O MCT divulgou o Relatório Anual de Avaliação da Utilização dos
Incentivos Fiscais ao Congresso Nacional relativo ao PDTI do ano base de 2006, listando a
interessada entre as empresas que se beneficiaram do PDTI (doc. n. 04);
(4.5.iii) que a Lei do Bem dispensou a autorização para a fruição de seus
benefícios, bastando, para que a empresa fizesse jus a eles, que se comprovasse, nos
termos do Decreto no 5.798/06; nesse sentido, atendendo, na prática, ao pedido
formulado pela migração e comprovando-se o atendimento aos requisitos da Lei do Bem,
o MCT divulgou o Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais da Lei do Bem do
ano base de 2007 e incluiu a Impugnante na lista de empresas beneficiárias dos incentivos
fiscais previstos na Lei n. 11.196/05 (doc. n. 05);
4.6. Que, apesar de o MCT não ter formalizado a migração dos regimes, alega que
passou, a partir de 12 de janeiro de 2007, a cumprir às normas da Lei do Bem e,
consequentemente, a fruir dos seus benefícios, pois entende que o ato autorizativo do
MCT, que deveria ser publicado no Diário Oficial nos termos do art. 15, § 2o, do Decreto,
deve ser tido como meramente declaratório, mas jamais constitutivo de tal migração;
4.7. Que a Administração Pública jamais deu indícios ou demonstrações de que a
Impugnante não estaria a fruir dos benefícios da Lei do Bem. Não pode agora, mais de dez
anos após o pedido administrativo de restituição, pretender se furtar ao reconhecimento
do direito creditório, sob o argumento de que não estaria sujeita aos seus termos.
4.8. Que o despacho decisório acabou por se afastar da moralidade exigida e, por
consequência, a frustrar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da
verdade material;
4.9. Que o adequado é se considerar que sua migração do PDTI para a Lei do Bem
ocorreu a partir de 12 de janeiro de 2007. Nesse sentido, o exame do direito creditório
deve ser aferido à luz da Lei do Bem para todo o ano de 2007. E, como tal, é inaplicável a
regulamentação do PDTI para todo o ano de 2007 e, portanto, inexistente a limitação do
montante de crédito restituível/compensável;
4.10. Que a Manifestação de Inconformidade deve ser provida, de modo a se
reconhecer todo o crédito de R$2.704.671,91, solicitado em decorrência da remessa de
valores nos meses de abril a junho de 2007, mas cujo IRRF foi recolhido apenas em 31 de
julho de 2007, homologando na íntegra as compensações correlatadas.
3.A 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 proferiu
decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
INCENTIVOS FISCAIS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO
DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. AUSÊNCIA DE ATO DE PUBLICAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA AUTORIZANDO A MIGRAÇÃO DO PDTI COM BASE NA LEI No
8.661/1993 E NOS TERMOS DA PORTARIA No 429/2002 PARA O REGIME DA LEI N°
11.196/2005.
A pessoa jurídica poderá poderá usufruir do incentivo fiscal de crédito do imposto sobre a
renda retido na fonte, incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência
técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência
de tecnologia. Na falta de publicação de ato autorizativo da migração de regimes, para as
remessas efetivadas no período até junho de 2007, a análise do crédito deve se dar à luz
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
7
do PDTI de que trata a Lei no 8.661/93 e da Portaria MCT no 429/02, em que o crédito é
limitado ao valor total de R$15.000.000,00; e para remessas efetivadas nos períodos
posteriores a junho de 2007, com base na Lei no 11.196/05.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 469/482, via do
qual reedita e reforça os argumentos lançados na sua manifestação de inconformidade de fls.
285/299.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Trata-se de pedido de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
relacionado ao incentivo fiscal previsto no artigo 17, inciso V da Lei no 11.196, de 2005.
8.A Recorrente solicitou a restituição de R$ 7.851.466,53, correspondente a 20% do
IRRF incidente sobre valores remetidos ao exterior a título de royalties e assistência técnica,
referentes a contratos de transferência de tecnologia averbados no INPI. O pedido abrange
pagamentos efetuados em 2007 (janeiro a março, abril a junho, julho, agosto e setembro).
9.Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 0071412-18.2013.4.01.3800, que determinou a incidência de juros compensatórios
(taxa Selic) sobre o crédito de incentivo fiscal e a aplicação dos arts. 74 e seguintes da Lei no 9.430,
de 1996, ao invés do art. 3o, § 4o do Decreto no 5.798, de 2006, foi proferido o Despacho Decisório
de fls. 271/279, que deferiu parcialmente o pedido de restituição nos seguintes valores:
 30.04.2007: R$ 1.071.581,64
 31.05.2007: R$ 1.252.202,81
 31.07.2007: R$ 2.171.501,42 (valor reduzido do solicitado de R$
2.704.671,91)
 30.10.2007: R$ 957.214,42
 27.12.2007: R$ 1.865.795,75
10.A redução no valor referente a 31.07.2007 decorreu da limitação ao saldo
remanescente do limite de R$ 15.000.000,00 estabelecido pela Portaria no 429, de 2002, do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que aprovou o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial (PDTI) de titularidade da Recorrente.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
8
11.Quanto às compensações declaradas pela empresa nos processos
administrativos vinculados, o DD. homologou integralmente três deles (nos 13603.721564/2015-
27, 13603.721569/2015-50 e 13603.721742/2015-10), homologou parcialmente um (no
13603.721836/2015-99) e não homologou outro (no 13603.722045/2015-86), em função da
insuficiência do crédito reconhecido para cobrir a integralidade dos débitos compensados.
12.Pois bem, a controvérsia cinge-se à definição do marco temporal aplicável para
fruição dos benefícios fiscais instituídos pela Lei do Bem, especificamente se a Recorrente teria
migrado validamente do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial, regido pela Lei no
8.661, de 1993, e pela Portaria MCT no 429, de 2002, para o novo regime legal já no exercício de
2007, ou se tal migração somente se operaria após o término do prazo de vigência do programa
anterior.
13.A primeira e mais relevante questão a ser enfrentada diz respeito à natureza
jurídica do ato de publicação previsto no artigo 15, § 2o do Decreto no 5.798, de 2006, que
estabeleceu os procedimentos para migração do regime do Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial para o regime instituído pela Lei no 11.196, de 2005, in verbis:
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA, e os projetos aprovados até 31 de
dezembro de 2005 continuam regidos pela legislação em vigor na data de publicação da
Lei no 11.196, de 2005.
§ 1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no caput deste
artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para o regime da
Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese, apresentar relatório final de execução
do programa ou projeto.
§ 2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos incentivos fiscais
concedidos com base nos programas e projetos referidos no caput, a partir da data de
publicação do ato autorizativo da migração no Diário Oficial da União.
14.A Recorrente sustenta que o ato autorizativo do MCT natureza meramente
declaratória, de modo que sua ausência não impediria o reconhecimento da migração quando
comprovados os requisitos materiais exigidos pela legislação. Invoca, para tanto, que teria
apresentado tempestivamente o requerimento de migração acompanhado do relatório final de
execução do programa, cumprindo assim as exigências do § 1o do indigitado artigo 15.
15.Esta tese não merece acolhida. A natureza constitutiva do ato autorizativo
decorre da própria dicção normativa e da lógica sistemática que rege os incentivos fiscais à
inovação tecnológica. O legislador estabeleceu claramente que a migração dependeria de
solicitação da pessoa jurídica executora do programa e de autorização pelo MCT, sendo que tal
autorização somente produziria efeitos a partir da publicação do ato autorizativo no Diário
Oficial da União.
16.A redação normativa não deixa margem para interpretações alternativas. O
dispositivo (§ 1o) dispõe que as pessoas jurídicas executoras de programas e projetos "poderão
solicitar" ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para o regime da Lei no 11.196, de
2005. A utilização do verbo "solicitar" evidencia que se trata de procedimento sujeito à apreciação
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
9
discricionária do órgão competente, que deve analisar o preenchimento dos requisitos legais e
decidir pela concessão ou denegação da migração. Não se trata, portanto, de simples
comunicação ou notificação de fato já consumado, mas de pedido submetido à deliberação
administrativa.
17.Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo estabelece que a migração "acarretará
a cessação da fruição dos incentivos fiscais concedidos com base nos programas e projetos
referidos no caput, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração no Diário Oficial
da União". A expressão "a partir da data de publicação" fixa inequivocamente o marco temporal
inicial dos efeitos jurídicos da migração. Não há como interpretar tal disposição senão no sentido
de que somente com a publicação do ato autorizativo é que se opera a transição entre os regimes
de incentivos fiscais.
18.Esta compreensão alinha-se ao princípio da legalidade estrita que rege a
concessão de benefícios fiscais. A Constituição Federal, em seu artigo 150, § 6o, estabelece que
qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia
ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições somente pode ser concedido mediante
lei específica que regule exclusivamente a matéria. Embora a norma constitucional refira-se
primordialmente à reserva de lei formal, o princípio da legalidade estrita em matéria tributária
desdobra-se também na exigência de que os atos administrativos que implementam benefícios
fiscais observem rigorosamente os requisitos e procedimentos estabelecidos pela legislação de
regência.
19.Neste contexto, pretender que a migração de regime de incentivos fiscais
pudesse operar-se independentemente da formalização prevista na norma regulamentadora
equivaleria a conferir ao contribuinte a faculdade de escolher unilateralmente qual regime
tributário lhe é mais favorável, prescindindo da análise e autorização do órgão administrativo
competente. Tal interpretação subverteria a lógica dos incentivos fiscais, que pressupõem sempre
o controle estatal sobre a concessão, manutenção e cessação de benefícios tributários.
20.A distinção entre atos administrativos de natureza declaratória e constitutiva é
relevante para diversas finalidades, mas não autoriza a conclusão pretendida pela Recorrente.
Mesmo atos que reconhecem situações jurídicas preexistentes podem ter eficácia constitutiva
quando a legislação condiciona a produção de efeitos jurídicos à sua formalização. É precisamente
o que ocorre no caso em análise. O ordenamento jurídico estabeleceu que a transição entre
regimes de incentivos fiscais somente se perfectibilizaria com a publicação do ato autorizativo, de
modo que, ainda que se pudesse argumentar que tal ato declara o preenchimento de requisitos
materiais verificados anteriormente, sua eficácia para fins de alteração do regime tributário
aplicável é indubitavelmente constitutiva.
21.O reconhecimento de direito a incentivos fiscais, especialmente quando envolve
migração entre regimes distintos, exige o cumprimento integral dos requisitos formais
estabelecidos pela legislação. A ausência de publicação do ato autorizativo não pode ser suprida
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
10
por presunções ou por interpretações extensivas que contrariem a letra expressa da norma
regulamentadora.
22.Mesmo que se admitisse a possibilidade de reconhecimento da migração sem o
ato publicado, subsistiria questão probatória insuperável que inviabilizaria o acolhimento da
pretensão recursal.
23.A Recorrente alega ter protocolado junto à Financiadora de Estudos e Projetos
em 06.06.2007 o requerimento de migração acompanhado do relatório final de execução do
programa. Afirma, todavia, que por problemas internos do MCT, o pedido teria sido recepcionado
apenas em dezembro de 2007, quando já transcorrido o prazo de vigência do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial estabelecido na Portaria MCT no 429, de 2002.
24.Os autos não contêm, entretanto, comprovação inequívoca desta alegação, no
sentido da data do efetivo recebimento do pedido pelo MCT. Não foi apresentado protocolo,
tampouco correspondência, ofício ou qualquer outro documento que ateste a efetiva entrega do
requerimento ao MCT. Ademais, a narrativa fática apresentada pela Recorrente contém
inconsistência temporal relevante. Se o requerimento teria sido protocolado junto à Financiadora
de Estudos e Projetos, órgão vinculado ao MCT e responsável pela gestão operacional do
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial, não se explica como teria decorrido o prazo
de seis meses até a recepção pelo Ministério. A Recorrente não demonstra ter acompanhado a
tramitação do requerimento. Não junta aos autos comprovantes de diligências realizadas para
verificar o andamento do processo. Não apresenta correspondências trocadas com o órgão. Enfim,
não produz conjunto probatório minimamente consistente que permita concluir pela efetivação
tempestiva do requerimento de migração.
25.No processo administrativo fiscal em que se pleiteia direito creditório, o ônus da
prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado recai sobre o contribuinte. O artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo por
força do artigo 15 do mesmo códex, estabelece que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de
seu direito. Quando o contribuinte pleiteia reconhecimento de crédito decorrente de incentivo
fiscal, deve demonstrar cabalmente o preenchimento de todos os requisitos legais para sua
fruição. Não o fazendo, não pode pretender que a Administração Tributária reconheça direito
creditório com fundamento em alegações não comprovadas.
26.A situação torna-se ainda mais problemática quando se considera que a
Recorrente teve ampla oportunidade para produzir prova documental ao longo da tramitação do
processo administrativo. Foi intimada especificamente para apresentar o ato do MCT autorizando
a migração. Em resposta, alegou que tal ato não teria sido publicado por problemas internos do
órgão, mas não juntou aos autos documentação que comprovasse sequer a apresentação do
requerimento. Esta omissão probatória não pode ser compensada por argumentação jurídica
sobre princípios administrativos.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
11
27.A Recorrente sustenta ainda que a inclusão de seu nome no Relatório Anual da
Utilização dos Incentivos Fiscais da Lei do Bem referente ao ano base de 2007 configuraria
reconhecimento tácito pelo MCT de que a migração teria ocorrido validamente para todo aquele
exercício.
28.Este argumento não prospera. Os relatórios anuais elaborados pelo MCT
destinam-se a informar ao Congresso Nacional sobre a utilização dos incentivos fiscais à inovação
tecnológica, cumprindo obrigação de transparência e controle prevista na legislação. Tais
relatórios possuem natureza informativa e estatística, não constituindo atos administrativos que
reconheçam direitos ou estabeleçam situações jurídicas. A inclusão de determinada empresa no
relatório referente ao ano base de 2007 significa tão somente que em algum momento daquele
exercício a pessoa jurídica utilizou incentivos fiscais previstos na Lei no 11.196, de 2005. Não
determina, contudo, a partir de qual data tais incentivos passaram a ser aplicáveis. Não afasta a
necessidade de cumprimento dos requisitos formais para migração entre regimes. Não supre a
ausência do ato autorizativo cuja publicação é exigida pela norma regulamentadora.
29.Interpretar o relatório anual como ato constitutivo de direitos tributários
implicaria inversão da hierarquia normativa. O Decreto no 5.798, de 2006, estabeleceu claramente
que a migração dependeria de publicação de ato autorizativo no Diário Oficial da União. Pretender
que relatório informativo elaborado posteriormente pudesse substituir tal requisito equivaleria a
admitir que documento de natureza estatística prevalecesse sobre norma regulamentadora
expressa, o que é juridicamente inadmissível. Ademais, a elaboração de relatórios pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia pressupõe informações prestadas pelas próprias empresas beneficiárias. É
perfeitamente possível que a Recorrente tenha declarado ao Ministério estar usufruindo dos
benefícios da Lei do Bem em 2007, e que tal informação tenha sido incluída no relatório sem que
isso implique análise ou validação pelo órgão sobre a regularidade da migração. O relatório não se
presta a certificar que todos os requisitos legais foram cumpridos por cada empresa listada, mas
apenas a consolidar dados sobre a utilização dos incentivos fiscais.
30.Registre-se que o próprio relatório referente ao ano base de 2006 incluiu a
Recorrente entre as empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial, o que é plenamente compatível com o entendimento de que até julho de 2007
permaneceu vigente o regime anterior. A existência de relatórios distintos para regimes distintos
não determina a data exata de transição entre eles, que deve ser aferida segundo os critérios
estabelecidos pela legislação de regência.
31.O recurso dedica extensa argumentação à invocação dos princípios da
moralidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da verdade material, sustentando
que a Administração Tributária não poderia negar reconhecimento ao direito creditório por vício
procedimental exclusivamente imputável ao Poder Público.
32.A tese carece de fundamento fático e jurídico. Não se configura no caso em
exame violação a qualquer dos princípios invocados pela recorrente.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
12
33.O princípio da moralidade administrativa, consagrado no artigo 37 da
Constituição Federal, exige que a atuação do administrador público se paute por padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé. Pressupõe lealdade da Administração para com os administrados,
vedando comportamentos contraditórios ou que frustrem expectativas legítimas criadas por
condutas anteriores do Poder Público. A doutrina administrativista contemporânea reconhece que
a moralidade administrativa se desdobra em diversos deveres, entre os quais destacam-se a
transparência, a congruência entre meios e fins, e a proteção da confiança legítima.
34.Não se verifica, todavia, no presente caso, qualquer comportamento da
Administração Tributária que possa ser qualificado como imoral ou contraditório. O que se tem é
simplesmente a aplicação dos requisitos legais estabelecidos para fruição de incentivos fiscais. A
exigência de publicação do ato autorizativo de migração não constitui formalismo excessivo ou
obstáculo desproporcional ao exercício de direitos, mas requisito expressamente previsto na
norma regulamentadora editada pelo Poder Executivo no legítimo exercício de sua competência
normativa.
35.A Recorrente pretende caracterizar como vício imputável ao Poder Público a
ausência de publicação do ato autorizativo, alegando que teria apresentado tempestivamente o
requerimento de migração e que problemas internos do Ministério da Ciência e Tecnologia teriam
impedido o processamento adequado do pedido. Ocorre que, conforme já abordado, sequer
restou comprovada a apresentação do requerimento, de modo que não há como atribuir à
Administração Pública responsabilidade por omissão relativamente a pedido cuja própria
existência não foi demonstrada.
36.Ainda que se admitisse a apresentação do requerimento no prazo informado,
não haveria violação aos princípios invocados. O procedimento de migração entre regimes de
incentivos fiscais envolve análise técnica pelo órgão competente quanto ao cumprimento de
requisitos materiais e formais, sendo que tal análise pode resultar em deferimento ou
indeferimento do pedido. A decisão administrativa negativa, quando fundamentada na legislação
aplicável, não configura comportamento imoral ou desleal, mas exercício regular da competência
fiscalizatória.
37.O princípio da segurança jurídica, por sua vez, não autoriza que o contribuinte se
beneficie de situação jurídica não formalizada nos termos da lei. Segurança jurídica pressupõe
previsibilidade da atuação estatal e estabilidade das relações jurídicas, mas não dispensa o
cumprimento dos requisitos legais para constituição de direitos. Quando a legislação estabelece
que determinado benefício fiscal somente pode ser fruído mediante procedimento específico, a
segurança jurídica exige justamente que tal procedimento seja observado, pois é ele que confere
certeza e previsibilidade à concessão do incentivo.
38.A proteção da confiança legítima, princípio derivado da segurança jurídica, tutela
expectativas criadas por comportamentos anteriores da Administração Pública. Pressupõe
situação consolidada em que o administrado confiou razoavelmente em determinada conduta do
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
13
Poder Público e pautou suas ações com base nesta confiança. Não se aplica, contudo, quando o
particular agiu em desconformidade com requisitos legais expressos ou quando não há
comportamento administrativo anterior que justifique a expectativa alegada.
39.No caso em análise, não se identifica comportamento da Administração
Tributária que tenha criado na Recorrente expectativa legítima de que poderia fruir dos benefícios
da Lei do Bem para todo o exercício de 2007 sem o cumprimento do requisito de publicação do
ato autorizativo. A legislação era clara quanto aos procedimentos exigidos. O Ministério da Ciência
e Tecnologia não emitiu qualquer manifestação reconhecendo a validade da migração. Os
relatórios anuais, conforme já demonstrado, não configuram atos que constituam direitos
tributários. Não há, portanto, conduta estatal anterior que justificasse a confiança alegada pela
recorrente.
40.A invocação do princípio da verdade material também não socorre a pretensão
recursal. Este princípio estabelece que no processo administrativo a decisão deve fundar-se nos
fatos efetivamente ocorridos, independentemente de como tenham sido alegados ou provados
pelas partes. Permite à Administração investigar a verdade real para além das aparências formais.
Não autoriza, porém, que se prescinda de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado,
tampouco que se reconheça direito com fundamento em presunções ou ilações não respaldadas
em elementos probatórios concretos.
41.A Recorrente sustenta que cumpriu os requisitos materiais para migração e que
a verdade material evidenciaria seu direito aos benefícios da Lei do Bem. Ocorre que verdade
material não se confunde com alegação não comprovada. Para que se aplique o princípio da
verdade material em favor do contribuinte, é necessário que os fatos por ele alegados estejam
devidamente demonstrados nos autos. No presente caso, conforme já exposto, não foi
comprovado sequer o protocolo tempestivo do requerimento de migração junto ao órgão que
deveria sobre ele se manifestar, de modo que não há verdade material a ser reconhecida.
42.A extensa citação doutrinária e de precedente administrativo contida no recurso
não altera esta conclusão. Os princípios administrativos invocados possuem inegável relevância no
ordenamento jurídico brasileiro, mas sua aplicação pressupõe situação fática que justifique sua
incidência. Quando o contribuinte não demonstra o cumprimento dos requisitos legais para
fruição de benefício fiscal, não pode pretender que princípios gerais do direito administrativo
supram esta deficiência probatória.
43.Subjacente à argumentação da Recorrente está a premissa de que teria direito à
aplicação do regime mais favorável estabelecido pela Lei do Bem em substituição ao regime
anterior do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial. Esta premissa é equivocada.
44.Em matéria de incentivos fiscais, não se aplica o princípio da retroatividade da lei
mais benéfica que rege o direito penal. Benefícios fiscais são concedidos segundo critérios de
conveniência e oportunidade definidos pelo legislador, podendo ser estabelecidos, ampliados,
reduzidos ou extintos conforme as políticas públicas adotadas em cada momento histórico. A
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
14
transição entre regimes de incentivos fiscais submete-se a regras específicas estabelecidas pela
legislação de regência, não havendo direito adquirido à manutenção de regime anterior nem à
migração automática para regime posterior mais vantajoso.
45.A Lei no 11.196, de 2005, instituiu novo regime de incentivos fiscais à inovação
tecnológica em substituição ao regime anterior da Lei no 8.661, de 1993. O artigo 25 da Lei do Bem
expressamente ressalvou os direitos das empresas que executavam Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial aprovados anteriormente, estabelecendo que tais
programas continuariam regidos pela legislação anterior. Facultou, todavia, a migração para o
novo regime, remetendo ao regulamento a disciplina dos procedimentos aplicáveis.
46.O Decreto no 5.798, de 2006, no exercício da competência regulamentadora,
estabeleceu os requisitos e procedimentos para migração. Não conferiu direito potestativo à
migração, mas instituiu procedimento administrativo sujeito à análise e autorização do órgão
competente. A exigência de publicação do ato autorizativo no Diário Oficial da União não constitui
formalismo excessivo, mas garantia de publicidade e de segurança jurídica quanto ao marco
temporal da transição entre regimes.
47.A Recorrente não pode pretender escolher unilateralmente qual regime
tributário lhe é mais favorável e em qual momento pretende fruir de cada um deles. Se o
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial que executava possuía prazo de vigência até
julho de 2007 e estabelecia limite quantitativo para os créditos concedidos, somente poderia
migrar para outro regime observando os procedimentos legalmente estabelecidos. Não tendo
comprovado o cumprimento de tais procedimentos, deve submeter-se às regras do regime sob o
qual efetivamente se encontrava.
48.O Acórdão recorrido adotou metodologia correta ao examinar o direito
creditório pleiteado sob dois regimes distintos, aplicando o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial regido pela Lei no 8.661, de 1993, e pela Portaria MCT no 429, de 2002, para
o período até junho de 2007, e a Lei do Bem para o período posterior a julho de 2007. Esta análise
bifurcada decorre logicamente da constatação de que não houve migração formalizada nos
termos exigidos pela legislação. A Portaria MCT no 429, de 2002, estabeleceu prazo de sessenta
meses para execução do programa e fruição dos incentivos fiscais, contado da data de sua
publicação em 19.07.2002. Portanto, até 19.07.2007, a Recorrente permaneceu submetida ao
regime do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial, com todas as suas
características, inclusive o limite quantitativo de créditos.
49.Somente após o término deste prazo, e considerando que a Lei do Bem
dispensou autorização prévia para fruição de seus benefícios por empresas que desenvolvam
pesquisa e inovação tecnológica, é que se tornou aplicável o novo regime instituído pela Lei no
11.196, de 2005. A transição ocorreu, portanto, não por força de migração solicitada e autorizada,
mas pelo simples término do prazo de vigência do programa anterior e pela subsunção da
recorrente aos requisitos do novo regime.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
15
50.A aplicação do limite quantitativo de R$ 15.000.000,00 estabelecido na Portaria
MCT no 429, de 2002, para o período até junho de 2007, é consequência necessária desta
constatação. Tal limite foi expressamente previsto no ato de aprovação do programa e vincula a
pessoa jurídica beneficiária durante todo o período de sua execução. Considerando que já foram
restituídos à Recorrente créditos no montante de R$ 10.504.714,13 referentes ao mesmo
programa, o direito remanescente limita-se à diferença para o teto estabelecido.
51.A glosa de R$ 533.170,49 do crédito solicitado em decorrência de remessas
efetuadas no período de abril a junho de 2007 decorre, portanto, da aplicação do limite previsto
na Portaria MCT no 429, de 2002. Do crédito total de R$ 2.704.671,91 pleiteado para este período,
somente R$ 2.171.501,42 podem ser reconhecidos sem ultrapassar o teto de R$ 15.000.000,00.
Esta limitação não configura negativa arbitrária de direito, mas aplicação das regras do programa
efetivamente vigente à época dos fatos geradores.
52.Subsidiariamente, a Recorrente sustenta que, ainda que se considerasse correta
a análise bifurcada adotada no Acórdão recorrido, o crédito referente ao Imposto de Renda Retido
na Fonte recolhido em 31.07.2007 deveria ser integralmente reconhecido, pois o critério relevante
seria a data do recolhimento e não a data das remessas ao exterior.
53.Esse argumento também não merece acolhida. O fato gerador do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre remessas ao exterior ocorre no momento em que se verificam as
condições estabelecidas na legislação para nascimento da obrigação tributária. No caso de
rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, o fato gerador ocorre na data do pagamento, crédito, entrega,
emprego ou remessa, conforme estabelece o artigo 685 do RIR/99, litteris:
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica
residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77, Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e Lei no 9.779, de
1999, arts. 7o e 8o):
(...)
54.O recolhimento do tributo é momento posterior e distinto do fato gerador.
Constitui cumprimento da obrigação tributária já nascida. Para fins de determinação do regime
jurídico aplicável à operação tributada, deve-se considerar a data de ocorrência do fato gerador,
não a data do recolhimento do tributo. Esta orientação alinha-se ao princípio da irretroatividade
tributária consagrado no artigo 150, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, segundo o qual a
lei tributária não pode retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.
55.Aplicando este entendimento ao caso concreto, as remessas ao exterior
realizadas no período de abril a junho de 2007 constituíram fatos geradores ocorridos sob a
vigência do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial regido pela Portaria MCT no 429,
de 2002. O Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre tais operações foi calculado e retido
segundo a legislação então vigente. O fato de o recolhimento do tributo ter ocorrido em
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
16
31.07.2007, quando já transcorrido o prazo de vigência do programa anterior, não autoriza a
aplicação retroativa do regime da Lei do Bem a fatos geradores anteriores.
56.Admitir o contrário implicaria conferir ao momento do recolhimento eficácia que
a legislação tributária não lhe atribui. Permitiria que o contribuinte, mediante simples escolha da
data de recolhimento, determinasse qual regime jurídico incidiria sobre operações já realizadas.
Violaria a segurança jurídica ao desconsiderar o momento de ocorrência do fato gerador como
critério definidor do regime aplicável.
57.A Recorrente também sustenta que a Administração Tributária somente teria
analisado o pedido de restituição mais de dez anos após sua apresentação, e que não poderia
negar direito creditório após tão longo decurso de tempo. Este argumento confunde institutos
jurídicos distintos e não merece acolhida. A demora na análise de pedido administrativo, quando
não resulta em decadência ou prescrição favorável ao contribuinte, não impede que a
Administração Tributária analise o mérito do pleito e o defira ou indefira segundo os critérios
estabelecidos pela legislação. O decurso do tempo não transforma pedido juridicamente
improcedente em procedente, tampouco cria direito não previsto na lei.
58.A demora na análise do pedido, embora indesejável sob a perspectiva da
eficiência administrativa, não gera para o contribuinte direito ao reconhecimento de crédito que
não preencha os requisitos legais. A Administração Tributária possui o dever de analisar
criteriosamente os pedidos de restituição, verificando o efetivo cumprimento de todos os
requisitos estabelecidos pela legislação. Esta análise não pode ser precipitada ou superficial,
devendo examinar cuidadosamente a documentação apresentada e os fundamentos jurídicos do
pleito.
59.Em perspectiva mais ampla, cabe ressaltar a importância do controle rigoroso
sobre a concessão de incentivos fiscais. Benefícios tributários representam renúncia de receita
pública, reduzindo os recursos disponíveis para financiamento de políticas públicas. Sua concessão
justifica-se apenas quando destinada a estimular atividades consideradas relevantes para o
desenvolvimento econômico e social, e somente na medida em que efetivamente alcancem os
objetivos pretendidos pelo legislador.
60.A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar no 101, de 2000, estabelece
em seu artigo 14 que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que implique
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
e atender a diversas condições, entre as quais a demonstração de que não afetará as metas de
resultados fiscais. O § 1o do mesmo dispositivo determina que a renúncia de receita compreende
anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de
tributos, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
61.Este regime jurídico evidencia que incentivos fiscais não constituem liberalidades
do Poder Público, mas instrumentos de política econômica submetidos a controles rigorosos. A
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.374 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003498/2008-81
17
flexibilização de requisitos formais para sua concessão, além de violar o princípio da legalidade
estrita, comprometeria os mecanismos de controle sobre a renúncia de receita e poderia acarretar
desequilíbrio fiscal.
62.No caso específico dos incentivos à inovação tecnológica, a legislação
estabeleceu procedimentos de controle que envolvem não apenas a Administração Tributária,
mas também o Ministério da Ciência e Tecnologia. A aprovação de programas de desenvolvimento
tecnológico, a fiscalização de sua execução e a autorização de migração entre regimes constituem
instrumentos de verificação de que os recursos públicos renunciados estão efetivamente sendo
aplicados nas finalidades previstas pela lei. Dispensar tais controles mediante interpretação
flexível dos requisitos estabelecidos comprometeria a efetividade das políticas públicas de
estímulo à inovação.
CONCLUSÃO
63.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 534
DF CARF MF
Original